Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Erro material, correção de ofício. Embargos de declaração desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a se houve omissão na análise do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O embargante limitou-se a expressar seu inconformismo com as razões de decidir do Colegiado quanto à fixação do ônus da sucumbência, motivo pelo qual essas alegações não foram acolhidas.
5. A verificação de erro material quando ao ônus de sucumbência no acórdão impõe a sua correção de ofício, ainda mais por tratar-se de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração desprovidos. Acórdão corrigido de ofício.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão, sob pena de inadmissibilidade. 2. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo Relator”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021.